Tribunal: TJSP
Processo: 2291867-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pleito voltado à reforma da decisão que deferiu a penhora "on-line" no valor de R$ 3.117.179,82, com repetição programada pelo prazo de trinta dias ("teimosinha"). Ordem cumprida no valor total de R$ 12.425,53. Pedido de desbloqueio de tais valores que se destinariam ao custeio de folha de pagamento (13o salário). Vinculação do valor bloqueado ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pleito voltado à reforma da decisão que deferiu a penhora "on-line" no valor de R$ 3.117.179,82, com repetição programada pelo prazo de trinta dias ("teimosinha"). Ordem cumprida no valor total de R$ 12.425,53. Pedido de desbloqueio de tais valores que se destinariam ao custeio de folha de pagamento (13o salário). Vinculação do valor bloqueado ao pagamento de 13o salário de colaboradores não comprovada. Segunda constrição de ativos financeiros realizada após bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD. Impenhorabilidade de depósito bancário de até 40 salários mínimos (art. 833, inciso X, do CPC). Proteção legal que se destina a pessoas físicas. Determinação de repetição programada deferida na decisão agravada, mas não incluída na ordem de penhora "on-line". Decisão agravada mantida.
Agravo não provido.